Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência.
II - Negou-se provimento ao recurso.